Tribunal: TJSP
Processo: 2001896-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2001896-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
paciente ESTÉFANI DANIELA ALVES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem,
confirmada a liminar. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48125
“HABEAS CORPUS” No 2001896-49.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: FERNANDA CACCAVALI MACEDO
PACIENTE: ESTÉFANI DANIELA ALVES
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 1500731-19.2020.8.26.0228
JUÍZO DE ORIGEM: DIPO 4 SEÇÃO 4.2.3
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pela Defensora FERNANDA CACCAVALI MACEDO
em favor de ESTÉFANI DANIELA ALVES, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado
em exercício no DIPO 4
SEÇÃO 4.2.3 da Comarca da
Capital,
nos
autos
da
Ação
Penal
no
1500731-19.2020.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, a impetrante,
que são aplicáveis ao caso os dispositivos previstos nos artigos
318-A e 318-B, do Código de Processo Penal, sob o argumento
de que a paciente é mãe e única responsável da criança
Bruneska Rochelly Alves, nascida em 2.7.2019, expedindo-se
alvará de soltura clausulado. Busca a concessão da ordem.
Deferida a liminar (fls. 88/91),
vieram informações (fls. 94/95), seguidas de manifestação da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
101/104).
É o relatório.
O caso trata da prática do crime de
tráfico de drogas. O flagrante ocorreu no dia 9 de janeiro de
2019.
Na origem, o pedido de prisão
domiciliar foi indeferido porque o delito era praticado no imóvel
em que residia a paciente, colocando em risco a preservação
do bem estar das crianças (fl. 78).
Pois bem.
No
julgamento,
pela
Suprema
Corte, do Habeas Corpus n° 143.641/SP, realizado no último
dia 20.02.2018, cujo conteúdo é de todos conhecido (basta
consultar o processo no sítio eletrônico daquela Corte), a
ordem foi concedida para determinar a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar
sem prejuízo da aplicação
concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal de todas as mulheres presas,
gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos
termos do artigo 2o do estatuto da Criança e do Adolescente e
da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante
violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, com a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
observação de que solução em sentido contrário exige
fundamentação adequada.
Decisão judicial não se discute. Ela
deve ser cumprida. Principalmente pelo Juiz. Trata-se de
imperativo para que a segurança jurídica seja mantida. E isso
independe de eventual juízo de valor particular que tenha o
Magistrado em relação ao comando judicial.
Para bem delimitar a relevância da
segurança jurídica, a doutrina costuma trazer o exemplo do que
se passou com Sócrates. “Instado por seus discípulos para
fugir à execução de uma injusta condenação à morte, o filósofo
grego disse-lhes que era necessário que os homens bons
cumprissem as leis más, para que os homens maus
cumprissem as leis boas” (Paulo Nader, in Introdução ao
Estudo do Direito, 28a edição, Forense, 2007, pg. 121).
Na hipótese, existe uma ordem e
não mera sugestão, recomendação ou aconselhamento

emanada da Suprema Corte, para que todos os Juízes, de
ofício, apliquem a decisão proferida no julgamento do Habeas
Corpus n° 143.641/SP.
A possibilidade de adoção de
solução diversa é expressamente condicionada à apresentação
de fundamentação adequada.
E por fundamentação adequada

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
deve-se entender aquela que se ajuste às exceções referidas
pelo Supremo Tribunal Federal e não rediscussão de matérias
já examinadas por aquela Corte na decisão referida, inclusive
por evidente ausência de competência para tanto, seja do Juiz
de Primeiro Grau ou desta Corte.
Assim, é de se entender que o
Relator e os demais Ministros que o acompanharam não
deixaram de ponderar as consequências para a criança de
conviver com a mãe acusada da prática de um crime. É
possível que alguém, particularmente, emita juízo de valor
diverso, mas, como dito, a decisão judicial invocada não
permite rediscussão do tema, oriundo do mais alto Tribunal do
país.
A gravidade do crime, igualmente,
não preocupou o Supremo Tribunal Federal, que excepcionou,
apenas, situações de crimes cometidos mediante violência ou
grave ameaça, contra os próprios descendentes ou, ainda, em
situações
excepcionalíssimas,
as
quais
deverão
ser
fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
Em outro trecho do acórdão, consta
que, “quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz
deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso
concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras
acima enunciadas, observando, ademais, a excepcionalidade
da prisão”.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Na hipótese em exame, Estéfani
não é reincidente (fls. 66/67) e não está sendo acusada de
crime praticado mediante violência ou grave ameaça.
É caso, pois, de concessão da
ordem.
Diante do exposto, concede-se a
ordem, confirmada a liminar.
XAVIER DE SOUZA
Relator